Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707935-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO TADEU MELO DE CARVALHO RÉU ESPÓLIO DE: TERSIO ARCURIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO TADEU MELO DE CARVALHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos Ação de Despejo no 0705014-16.2023.8.07.001, deferiu o pedido liminar formulado pelo agravado para determinar a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o seu direito de preferência não foi observado pelo agravado, haja vista que rechaçou a oferta de compra sem apresentar justificativa plausível para tanto. Afirma que quitou o valor referente ao ITBI do imóvel em questão, a pedido do próprio falecido, visando à consolidação da propriedade em seu nome, cujo valor perfez o montante de R$ 17.200,11 (dezessete mil duzentos reais e onze centavos), o que, por si só, alcança o valor buscado na ação originária de despejo e impõe a improcedência do feito. Destaca a inexistência de pendência financeira quanto às taxas ordinárias e extraordinárias relativas ao imóvel, de modo que, inexistente qualquer inadimplemento por parte do agravante, a manutenção do contrato é medida que se impõe. Pontua que diversas benfeitorias foram realizadas no imóvel pelo agravante, o que impõe o ressarcimento ou convolação em perdas e danos em seu favor. Diz que, além de todos os investimentos feitos, o agravante efetivou o pagamento de taxas extras que eram de responsabilidade do locador agravado, o que corrobora a improcedência da ação. Repisa que o despejo liminar, sem o contraditório, fulmina o direito da parte, inclusive quanto ao seu direito de preferência na aquisição do bem. Destaca que o inventário em que se discute a partilha imóvel ainda não foi finalizado, de modo que não há autorização do juízo competente para vender o imóvel em discussão, o que impõe cautela no deferimento do despejo liminar, sob pena de causar prejuízo aos demais herdeiros. Cita a existência de uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, o que pode impactar sobremaneira eventual partilha do imóvel em discussão. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela provisória para determinar a manutenção do agravante na posse do imóvel sito à SMPW, quadra 05, conjunto 11, lote 11, Casa “D”, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71735-511 até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo no ID 56361559 e 56361560. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada de ID 56361562 - Pág. 101 tem o seguinte teor: Retifique-se o polo ativo para constar: ESPÓLIO DE TÉRSIO ARCÚRIO, CPF n. 042.543.171-15, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE TÉRSIO ARCÚRIO JÚNIOR, CPF n. 724.326.751-34 Trata-se de ação de despejo com pedido liminar de desocupação forçada. Relata o autor, em síntese, que alugou ao réu o imóvel descrito no contrato de locação celebrado entre as partes, bem como que o requerido vem descumprindo o referido pacto ao deixar de pagar aluguéis. Requer, desse modo, a concessão de liminar, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, para que o réu seja compelido a desocupar o imóvel, sob pena de despejo. Postula, por fim, que seu pedido seja julgado procedente, confirmando-se a liminar concedida, bem como condenando-se o réu a lhe pagar os aluguéis inadimplidos. Decido. Na forma do art. 1.046, §2o, do CPC, é aplicável a Lei do Inquilinato, assim deve o presente feito seguir o procedimento comum, atendendo também ao disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. O referido dispositivo prevê a possibilidade de concessão de liminar de desocupação na ação que tenha por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 do referido diploma, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No presente caso, verifico que o contrato de ID n. 174075957 não possui nenhuma das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91. Desse modo, se mostra cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução, por força do disposto no art. 59, § 1o, da Lei de Locações. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar LIMINARMENTE o despejo do imóvel. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. Procedido o depósito, expeça-se mandado de despejo e intimação, para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a serem contados da data da ordem de despejo, sob pena de despejo compulsório. Em ato contínuo, CITE(M)-SE advertindo a(s) partes que o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se também o(s) réu(s) acerca da possibilidade de elidir a liminar de desocupação mediante depósito integral dos débitos decorrentes dos aluguéis vencidos, multas, juros de mora e honorários de advogado de 10% sobre o total da dívida, conforme disposto no art. 59, § 3o da Lei 8245/91, sabendo que os cálculos são de responsabilidade do devedor e que o depósito deve ser feito dentro do prazo concedido para desocupação. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 Opostos embargos de declaração pelo autor no ID 56361562 - Pág. 11, foram acolhidos, consoante decisão de ID 56361562 - Pág. 11, in verbis: Acolho os embargos para acrescentar como razões de decidir que a concessão da medida liminar decorre, além do inadimplementos dos encargos locatícios, a não desocupação do imóvel, no prazo de 30 dias, a contar da notificação quanto ao interesse do autor em não prorrogar o contrato e da proposta de terceiros para aquisição do imóvel, sem que o locatário tenha exercido seu direito de preferência (arts. 27, 28, 46, §2° e 62 todos da Lei do Inquilinato de n. 8.245/91) Cumpra-se a decisão de ID. 175182344 É incontroverso que as partes celebraram contrato de locação de imóvel residencial, na data de 25 de fevereiro de 2009, por prazo indeterminado e desprovido de garantia. Incontroverso também que o agravante não realizou o pagamento dos alugueres vencidos entre os meses de junho e setembro de 2023, bem como das parcelas de IPTU dos anos de 2023. Havido o descumprimento contratual, foi o réu agravante notificado para desocupar o imóvel no prazo de 30 dias e também para exercer o seu direito de preferência na aquisição do imóvel locado, nos termos do ID 174075969 - Pág. 1. Manifestado o seu interesse na aquisição do imóvel locado, o locador agravante recusou a proposta feita pelo agravante, sob alegação de recebimento de proposta melhor por terceiro, nos termos do ID 174075968 - Pág. 1, não havendo que se falar em recusa injustificada e desprovida de justificativa plausível, porquanto o agravado exerceu o direito que a lei lhe assegura, diferente do que quer fazer crer o agravante. Ato contínuo, como bem pontou o agravado, além de renunciar a prioridade que teria na compra do imóvel alugado, o agravante declarou que iria desocupar o imóvel locado em um prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento da primeira Notificação (13/04/2023), o que foi devidamente acatado pelo agravado, contudo, não cumprido pelo agravante. Nesse cenário, cumpre trazer à colação a Lei no 8.245/91 que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, in verbis: Art. 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar - lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Art. 28. O direito de preferência do locatário caducará se não manifestada, de maneira inequívoca, sua aceitação integral à proposta, no prazo de trinta dias. Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. (...) § 2o Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação. Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (destaquei) Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: I – o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito; II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; III – efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador; IV – não sendo integralmente complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada; V - os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá - los desde que incontroversos; VI - havendo cumulação dos pedidos de rescisão da locação e cobrança dos aluguéis, a execução desta pode ter início antes da desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos. Parágrafo único. Não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à propositura da ação. Ao caso se aplica o inciso IX do transcrito artigo, onde autoriza-se a concessão de liminar para a desocupação de imóvel no prazo de 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar na data do vencimento o aluguel e as obrigações acessórias da locação, desde que de extintas ou exoneradas, por qualquer motivo, alguma das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma. Consequentemente, com o reconhecimento da dívida e da ausência de garantia apta a cobrir o débito, a princípio, autoriza-se o deferimento do despejo liminar diante da prestação da caução pelo locador agravado no ID 56361562 - Pág. 11, mostrando-se irrelevante, nesse momento processual, o trâmite de eventual ação de inventário e de ação de reconhecimento e dissolução de união estável citadas pelo agravante. Nesse sentido também entende é o aresto abaixo descrito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA. INADIMPLEMENTO. FALTA DE PAGAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 2. Correta a decisão que deferiu a liminar de despejo, porque preenchidos os requisitos legais (art. 59, § 1o, inciso XI, da Lei 8.245/1991). 2. 1. As alegações da agravante/inquilina de que adimpliu os alugueis não foi comprovada e que o locador não cumpriu os ditames do contrato locatício não foram evidenciadas, se sorte a elidir a concessão do despejo liminar. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Gratuidade de justiça concedida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1749334, 07169429420238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre registrar que eventual indenização de benfeitorias e ressarcimento de valores porventura pagos pelo agravante devem ser perseguidos por meio de ação própria. Por fim, destaca-se que a decisão de despejo liminar na data de 19/10/2023 não afronta o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamentação - ADPF no 828, porquanto a suspensão temporária de desocupações e despejos em todo o país, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216, de 2021, limitou-se à data de 31/10/2022. Dessa maneira, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal vindicada, conforme disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de março de 2024 16:39:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador